Tribunal: TJMT
Processo: 1012870-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012870-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
AGRAVADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1006203-35.2020.8.11.0015
Comarca de Sinop.
Agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Civil Pública (Proc. n° 1006203-35.2020.8.11.0015) que MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO move contra UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era garantir aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela agravada UNIMED Norte do Mato Grosso, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo Corona vírus (Sars-Cov-2) (ID 46699986 - Pág. 12/17).
AGRAVO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO recorre e ressalta a situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia pelo COVID-19, doença viral altamente contagiosa. Alega que a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde e diversos Estados da Federação, a exemplo do Estado de Mato Grosso, em seus boletins epidemiológicos, protocolos de atendimento e decretos governamentais para adoção de medidas emergenciais de controle e prevenção, reforçam a necessidade de isolamento social para evitar a propagação do Sars-Cov-2. Aduz que no dia 15.04.2020 foi publicada a Lei Federal no 13.989/2020, que autoriza, durante a crise ocasionada pelo Corona vírus (SARS-Cov-2), o uso da telemedicina. Argumenta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS publicou no dia 31/03/2020 a Nota Técnica no 7/2020/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, concluiu que os atendimentos por meio de telessaúde já são de cobertura obrigatória, na medida em que cumprem as orientações normativas dos Conselhos Profissionais de Saúde e/ou do Ministério da Saúde. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada UNIMED Norte do Mato Grosso, em caráter de urgência, adote todas as providências necessárias para garantir aos beneficiários, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo corona vírus (Sars-Cov-2), com atendimentos realizados por profissionais de saúde que compõem a rede assistencial do plano, bem como por profissionais que prestem serviços de saúde mediante reembolso. Busca ainda o cancelamento da audiência de conciliação designada para 31/05/2021. No mérito, requer a ratificação da liminar.
É o relato.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada UNIMED Norte do Mato Grosso, em caráter de urgência, adote todas as providências necessárias para garantir aos beneficiários, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia pelo corona vírus (Sars-Cov-2), com atendimentos realizados por profissionais de saúde que compõem a rede assistencial do plano, bem como por profissionais que prestem serviços de saúde mediante reembolso. Busca ainda o cancelamento da audiência de conciliação designada para 31/05/2021.
O agravante propôs a presente ação civil pública e requereu a tutela de urgência, para determinar que a agravada viabilize a seus beneficiários o atendimento remoto, por meio de equipamentos de tecnologia, também denominada telesaúde.
Insurge-se, portanto, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Ainda que se possa antever os benefícios do atendimento remoto, principalmente em tempos de pandemia, durante o qual a principal orientação das autoridades sanitárias é manter o distanciamento social, não se trata aqui de análise de matéria de simples ou mesmo de fácil verificação, porquanto envolve também questões de ordem médica, técnica e operacional do sistema de atendimento remoto.
Também não se pode deixar de observar que a empresa agravada afirma já ter disponibilizado gratuitamente aos seus beneficiários, desde 25.03.2020, o serviço de teleassistência médica, que trata-se de um canal direto e exclusivo para que os mesmos sejam atendidos em sua casa, por meio do telefone 0800 892 4888 ou ainda pelo endereço eletrônico unimedcontracoronavirus.com.br, que funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana (ID 46699973 - Pág. 24).
Assim, afigura-se mais prudente aguardar a manifestação da agravada antes de se proferir uma decisão acerca do pleito antecipatório.
Intime-se, portanto, a agravada para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a d, Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator